Tribunal: STF
Processo: Rcl 60120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PARADIGMA APONTADO: RE Nº 766.304-RG; TEMA RG Nº 683. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Não há como reconhecer a estrita aderência entre o conteúdo do RE nº 766.304-RG/RS, Tema RG nº 683, e os fundamentos adotados na decisão reclamada, que se limitou à análise do cabimento de recurso na instância de origem. 
2. Negativa de seguimento, prejudicado o pedido liminar..
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Salvador, em face de acórdão da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 8005405-96.2019.8.05.0001, por suposta inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 766.304-RG/RS, Tema nº 683 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, foi demandado em ação ordinária ajuizada pela parte ora beneficiária, na qual pleiteava o direito subjetivo à nomeação e posse, decorrente de aprovação em concurso público municipal. Noticia que a sentença julgou improcedente o pedido, todavia, “a 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia deu provimento ao recurso inominado da autora para determinar a convocação do recorrente para as próximas fases do certame, sendo-lhe garantida, em caso de aprovação, a nomeação e posse no cargo de Enfermeiro – SMS/CAPS/20H”. Relata que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

 3.	Diz da interposição de recurso extraordinário sob o argumento de contrariedade ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 766.304-RG/RS, Tema RG nº 689, uma vez que  a ação de origem foi ajuizada após o término do prazo de validade do certame. Relata que o apelo extremo restou inadmitido.
 
 4.	Afirma que, interposto o devido agravo em recurso extraordinário, o juízo reclamado, em vez de remeter os autos a este STF, nos termos do art. 1.042 do CPC, submeteu o recurso ao julgamento da Turma de Admissibilidade. Nesta, o recurso foi desprovido, ao fundamento de que a negativa do recurso extraordinário ocorreu por ausência de repercussão geral, cabível apenas a interposição de agravo interno.
 
 5.	Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o ato impugnado até decisão final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 766.304-RG/RS, Tema nº 683 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa ostenta o seguinte teor:
  
“CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIDADE. Considerado concurso público, presente o prazo de validade, a relação jurídica cessa com o termo final deste último, não cabendo reconhecer o direito à nomeação ante o ajuizamento de ação em data posterior.”
(RE nº 766.304-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 17/09/2020, p. 20/10/2020).
 
 9.	Compulsando os autos, verifica-se que a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do TJBA negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante em face da inadmissão do recurso extraordinário - com fundamento na tese fixada no Tema nº 800 da sistemática da Repercussão Geral. Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão reclamada (e-doc. 7, p. 2):
 
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.”
 
 10.	Nesse contexto, observa-se que não há como reconhecer a estrita aderência entre o conteúdo do RE nº 766.304-RG/RS (Tema RG nº 683) e os fundamentos adotados na decisão reclamada, que se limitou à análise do cabimento do recurso na instância de origem. 
 
 11.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 12.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator